Tribunal: TJMT
Processo: 1012689-52.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012689-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), THAISE CRISTINA PRADOS FORTE - CPF: 736.745.831-00 (AGRAVANTE), EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMENDA À INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE. PRECEDENTES STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já firmou o entendimento de que inexistindo prejuízo, a emenda da inicial após a apresentação de contestação, por si só, não autoriza a extinção do processo por inépcia da petição inicial, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp: 1279586 PR 2011/0222282-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017;
REsp 1229296/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016 e, AgRg no AREsp 196.345⁄SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 17.12.2013).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAISE CRISTINA PRADOS FORTE e OUTRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 6472-11.2012.811.0003, pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu a emenda a inicial e efetuou “a inclusão do Sr. Eder Lincon Forte no polo passivo da presente demanda”.

Sustentam os Recorrentes que não cabe emenda à inicial após a triangulação processual perfectibilizada, nos moldes do Artigo 329, inciso I, do CPC.

Afirmam que, inicialmente, houve o chamamento ao processo do Agravante Eder Lincoln Forte, que foi revisto por esta Corte, após, acolhendo pedido de emenda à exordial, deferida a sua inclusão no polo passivo como litisconsorte necessário.

Destacam que o pedido de inclusão no polo passivo da demanda está desprovido de fundamentação, destacando que o Agravante Eder Lincoln Forte é usufrutuário do imóvel, que é de propriedade dos seus filhos.

Argumentam que, na fase processual atual, para inclusão de litisconsórcio passivo, os Requeridos deveriam ser ouvidos previamente – Artigo 329, inciso II, do CPC.

Pugna, assim, pela antecipação da tutela recursal
.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 5224827).

Contrarrazões (id. 6820668).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso
(id. 7287193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por THAISE CRISTINA PRADOS FORTE e OUTRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 6472-11.2012.811.0003, pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu a emenda a inicial e efetuou “a inclusão do Sr. Eder Lincon Forte no polo passivo da presente demanda”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada,
de modo a verificar se há elementos que evidenciem elementos capazes de conferir ao recorrente o direito à tutela de urgência negada pelo Magistrado de piso.

A questão em análise reside em verificar a necessidade de reforma da decisão que deferiu a emenda à inicial, diante da inclusão do agravante no polo passivo da demanda, após a apresentação de contestação e especificação de provas pelas partes.

Inicialmente, apenas para fins de esclarecimento, faz-se necessário diferenciar o conceito da emenda à inicial (art. 321, do CPC/15) e aditamento (art. 329, do CPC/15).
In verbis
:

Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Art. 329 - O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

S
obre o assunto, os doutrinadores Leonardo Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., afirmam ser possível, a emenda da inicial, mesmo depois de apresentada a contestação, desde que não se modifique o pedido e a causa de pedir, senão vejamos:

(...)
É possível, ainda, a emenda da inicial mesmo após a contestação, desde que não enseje modificação do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento do réu, quando então não seria emenda, mas alteração ou aditamento da petição inicial; se não for emendada a petição, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Trata-se de aplicação das regras do aproveitamento dos atos processuais e da instrumentalidade das formas (art. 276-283 do CPC).

(...) Não se admite, contudo, o indeferimento indiscriminado. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à impossibilidade de sua apreciação. (DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo do Conhecimento, 20ª ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2018, v. 1, p. 645 e 647).

A hipótese dos autos diz respeito a emenda da inicial e não aditamento ou alteração do pedido, caso onde não há a necessidade de consentimento por parte dos réus, isto porque, a questão que ensejou a complementação da exordial versa sobre a legitimidade das partes em compor o polo passivo da demanda.

Portanto, a alegação de que a emenda da inicial violaria o princípio da estabilidade processual, não se sustenta, pois, ainda que tenha se dado após a apresentação de contestação e ao saneamento do feito, o ato não é vedado pela lei processual.

Ademais, mesmo em casos onde há vício de ordem processual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, inexistindo prejuízo, a emenda da inicial após a apresentação de contestação, por si só, não autoriza a extinção do processo por inépcia da petição inicial, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. PEDIDO GENÉRICO. EMENDA APÓS A CONSTATAÇÃO. AÇÕES INDIVIDUAIS. JURISPRUDÊNCIA VACILANTE. AÇÕES COLETIVAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. INSTRUMENTO DE ELIMINAÇÃO DA LITIGIOSIDADE DE MASSA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. No que se refere às ações individuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diverge sobre a possibilidade de, após a contestação, emendar-se a petição inicial, quando detectados defeitos e irregularidades relacionados ao pedido, num momento entendendo pela extinção do processo, sem julgamento do mérito (REsp 650.936/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2006, DJ 10/5/2006) em outro, afirmando a possibilidade da determinação judicial de emenda à inicial, mesmo após a contestação do réu (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). 3. A ação civil pública é instrumento processual de ordem constitucional, destinado à defesa de interesses transindividuais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a relevância dos interesses tutelados, de natureza social, imprime ao direito processual civil, na tutela destes bens, a adoção de princípios distintos dos adotados pelo Código de Processo Civil, tais como o da efetividade. 4. O princípio da efetividade está intimamente ligado ao valor social e deve ser utilizado pelo juiz da causa para abrandar os rigores da intelecção vinculada exclusivamente ao Código de Processo Civil - desconsiderando as especificidades do microssistema regente das ações civis -, dado seu escopo de servir à solução de litígios de caráter individual. 5. Deveras, a ação civil constitui instrumento de eliminação da litigiosidade de massa, capaz de dissipar infindos processos individuais, evitando, ademais, a existência de diversidade de entendimentos sobre o mesmo caso, possuindo, ademais, expressivo papel no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, diante de sua vocação inata de proteger um número elevado de pessoas mediante um único processo. 6. A orientação que recomenda o suprimento de eventual irregularidade na instrução da exordial por meio de diligência consistente em sua emenda, prestigia a função instrumental do processo, segundo a qual a forma deve servir ao processo e a consecução de seu fim. A técnica processual deve ser observada não como um fim em si mesmo, mas para possibilitar que os objetivos, em função dos quais ela se justifica, sejam alcançados. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1279586 PR 2011/0222282-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017).

Cumpre destacar que o conjunto probatório carregado aos autos dão conta de que a propriedade em questão apresenta passivos ambientais a serem reparados, tais como a recomposição de vegetação, instituição de reserva legal e indenização pelo uso ilegal da área ambientalmente protegida. Nesse sentido, a Constituição Federal prevê, em seu artigo 225, §3º, que as lesões ambientais deverão ser reparadas, independentemente da aplicação das sanções penais e administrativas.

Art. 225. (...) § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Tem-se que a responsabilidade civil mencionada no texto constitucional e infraconstitucional como o art. 14, §1º da Lei 6938/81, caracteriza-se por ser objetiva e, desse modo, não exige a comprovação da culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, e propter rem, ou seja, sua obrigação se origina é transmitida junto a “coisa”. Como o verificado na situação sub judice, o Senhor Eder Lincoln Forte, figura na matrícula da Fazenda Forte como usufrutuário do imóvel pertencente a seus filhos, e portanto, encontra-se devidamente caracterizada sua relação com a causa objeto da obrigação que se busca garantir.

Assim, correta sua inserção no polo passivo da demanda como litisconsórcio. Segundo o art. 114, do CPC, a composição de litisconsorte será necessário quando disposto em lei ou quando natureza da relação jurídica controvertida determinar que a eficácia da sentença depende da citação de todos os envolvidos.

Desta forma, em observância aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, não havendo demonstração de prejuízo, não há que se falar em reforma da decisão.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021